Tribunal: TJMT
Processo: 0011134-79.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0011134-79.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALIANCA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA LTDA - ME - CNPJ: 33.691.205/0001-10 (APELANTE), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (APELANTE), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE ALBERTO BUSSIKI registrado(a) civilmente como ALBERTO BUSSIKI - CPF: 007.190.721-15 (APELADO), IVETE BUSSIKI FIGUEIREDO - CPF: 109.074.591-53 (APELADO), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (ADVOGADO), IVETE BUSSIKI FIGUEIREDO - CPF: 109.074.591-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALIANCA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA LTDA - ME - CNPJ: 33.691.205/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADEQUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra decisão proferida no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, nos termos do art. 136 c/c art. 1.015, IV, do CPC, sendo cabível agravo de instrumento.

4. A interposição de apelação configura erro grosseiro, não sendo admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A referência isolada ao art. 487 do CPC não tem o condão de gerar dúvida objetiva acerca da natureza da decisão ou do recurso cabível.

6. A ausência de impugnação pela parte adversa quanto ao recurso manejado não afasta o controle de admissibilidade exercido pelo órgão jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de decisão interlocutória, cabendo agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC.

2. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Rubi Gotlib Kelm contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível n° 0011134-79.2016.8.11.0002, que negou seguimento ao recurso anteriormente interposto pelo ora agravante, sob o fundamento de que teria havido erro grosseiro na indicação do nomen iuris do recurso, impedindo o seu conhecimento.

O agravante argumenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao considerar como erro grosseiro a denominação do recurso, pois, na sua visão, há indução a erro pelo próprio juízo de origem, que classificou a decisão impugnada como sentença, fazendo menção ao art. 487 do CPC, dispositivo que trata de decisão com resolução de mérito. Em razão dessa caracterização, o agravante interpôs apelação ao invés de agravo de instrumento, seguindo o que foi indicado nos autos.

Aduz, ainda, que a parte recorrida não impugnou esse aspecto em suas contrarrazões, reforçando que o erro na nomenclatura do recurso não gerou prejuízo processual. Assim, sustenta a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a conversão do recurso quando presentes os pressupostos de admissibilidade, salvo nos casos de erro grosseiro ou má-fé, o que, segundo o agravante, não se verifica no caso em análise.

Requer o recebimento do agravo interno e, caso seja constatado algum vício de admissibilidade, que seja oportunizada a regularização (art. 932, parágrafo único, CPC); no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, determinando-se o prosseguimento do feito com a análise do recurso anteriormente interposto.

Sem contrarrazões. (id. 263472775)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por considerar que a decisão recorrida – proferida no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – possui natureza interlocutória, sendo cabível, portanto, agravo de instrumento, conforme expressa previsão legal.

Sustenta o agravante que, induzido pelo juízo de origem, que teria classificado a decisão como sentença com base no art. 487 do CPC, interpôs recurso de apelação e que tal equívoco não caracteriza erro grosseiro, ensejando, por conseguinte, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de conhecimento do recurso interposto como agravo de instrumento, à luz da jurisprudência dominante e da possibilidade de incidência do princípio da fungibilidade recursal, em razão da suposta confusão gerada pela forma como foi redigida a decisão de primeiro grau.

Como cediço, o artigo 136 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que a decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória. De igual modo, o inciso IV do artigo 1.015 do mesmo diploma legal inclui expressamente essa hipótese no rol de cabimento do agravo de instrumento. Desse modo, tratando-se de norma específica, não há espaço para interpretações divergentes no tocante à natureza da decisão e ao recurso adequado.

A jurisprudência, é pacífica no sentido de que a interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. A propósito:

"A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a decisão que exclui litisconsorte na demanda possui natureza interlocutória e que, portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não a apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes. O princípio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão." (AgRg no AgRg no AREsp 616.226/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/05/2015)

No caso concreto, conquanto o agravante alegue que o juízo de origem teria contribuído para sua equivocada interpretação ao mencionar o art. 487 do CPC, tal referência isolada não altera a natureza jurídica da decisão, tampouco gera dúvida objetiva acerca do meio recursal cabível. É evidente que a sistemática processual impõe ao advogado o conhecimento técnico necessário à correta identificação da via recursal adequada, sobretudo em hipóteses em que a lei processual é clara e categórica.

Acrescente-se que a simples ausência de impugnação pela parte adversa, nas contrarrazões, quanto à escolha do recurso não supre a ausência de admissibilidade objetiva do instrumento recursal eleito, porquanto o juízo de admissibilidade é função precípua do órgão jurisdicional competente.

Assim, não se configura, no caso, hipótese de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois a escolha equivocada do recurso, diante de previsão legal expressa e inequívoca, caracteriza erro grosseiro. A decisão monocrática agravada, portanto, não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025